Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723811-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SAMUEL SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de junho de 2023 11:41:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator